Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a instauração de conflito de competência é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É imprescindível, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa.
2. A parte tem legitimidade para suscitar conflito de competência, desde que comprove os requisitos dispostos no art. 66 do CPC (CPC, art. 951).
3. A suscitante/agravante busca, na verdade, utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, já que a controvérsia não diz respeito à (in)competência de um ou outro juízo para as demandas, mas sim sobre a possibilidade de realização de medidas constritivas por outro Juízo que não seja o da recuperação judicial.
4. Há mecanismos processuais previstos na legislação para a defesa da pretensão da agravante, de modo que o conflito de competência não se presta para o fim almejado, o que inviabiliza o seu conhecimento e processamento, por caracterizar evidente sucedâneo recursal.
5. Recurso conhecido e não provido.